Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714262-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MUCIO ATHAYDE D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor da petição e dos documentos apresentados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (IDs 17103011, 17103012 e 17103013), e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 15 (dias) dias, apresentar informações acerca do representante legal do ESPÓLIO DE MUCIO ATHAYDE de modo a viabilizar a intimação do respectivo inventariante acerca dos atos processuais correlacionados, para evitar, com isso, eventuais nulidades. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator